Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-29.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. AFASTADA. TEMA 1087 DO STJ.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III - Inviável reconhecer o princípio da insignificância, quando cometida tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, de bens que superam 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato.
IV - No julgamento do tema repetitivo no 1.087, o STJ firmou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.